Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700947-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE WENDELL LOBO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS LOBO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Ante a demonstração da necessidade e urgência, foi deferida a liminar nos presentes autos (ID 58805859). Todavia, conforme documento de ID 196358715 dos autos originários, o autor foi transferido, a pedido médico, da enfermaria para cirurgia oncológica do IHBDF, não havendo mais interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). Dessa forma, ante a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a transferência do autor para leito de unidade de terapia intensiva fechada, resta prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito